Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707771-52.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FD CLINICA DE HARMONIZACAO FACIAL BRASILIA LTDA EMBARGADO: MARCIO MENDES BARROSO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos (ID 79294345). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator